Tribunal: TJSP
Processo: 0023263-60.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTELIONATO. Conjunto probatório firme e coeso. Confissão do réu corroborada pelo relato das testemunhas de acusação em Juízo. Pena readequada para reduzir a pena de multa, pela inaplicabilidade à continuidade delitiva do previsto no art. 72 do CP. Apelo defensivo parcialmente provido.